Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704308-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão (id. 106396630 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0064183-80.2011.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o argumento de que o feito executivo originário estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhora de bens sem o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, não teria sido comprovado pelo exequente. Alega, também, que para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito. Entende, portanto, que não há que se falar que a contagem do prazo prescricional somente poderia ter início após o encerramento do prazo de suspensão. Afirma que a simples paralisação do feito por período superior a um ano é o suficiente para dar início a contagem do prazo de prescrição. Outrossim, assevera que a paralisação do feito não se deu exclusivamente por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, salientando ter comparecido espontaneamente aos autos e ressaltando que caberia ao exequente ter, ao menos, indicado bens à penhora, o que não fez. Colaciona jurisprudência de abono a sua tese. Nesse sentido, em linhas gerais, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 33262692). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito executivo originário até que a questão suscitada, relativa à alegada ocorrência de prescrição intercorrente, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, notadamente após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Principalmente porque, em um primeiro momento, na linha do que consta da decisão recorrida, a execução originária encontra-se abrangida pelo processo pai no 0064203-71, conforme se nota, aliás, do documento de id. 74839577 do referido processo. Igualmente, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, uma vez que não consta do processo originário qualquer medida constritiva na iminência de ser efetivada. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora